Tribunal: TJES
Processo: 5010991-82.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010991-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DAIVIME CAMILO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
10991
-
82
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
DAIVIME CAMILO DA SILVA

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
o
r
Daivime Camilo da Silva
,

em face de decisão proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
-ES,
que,
nos autos
do processo eletrônico
nº
0014943-05.2014.8.08.0011
,
reconheceu a reincidência como condição pessoal do apenado,
considerando seus efeitos à totalidade das condenações.

Em suas razões, alega, em síntese,
que: I)
a decisão do juízo de origem
que
reconhece a reincidência e determina a concretização dos
seus
reflexos em sede de execução penal macula a coisa julgada;
II) no caso, a situação é ainda pior, já que o juízo sentenciante
não
deixou de reconhecer a reincidência para considera
r os
antecedentes maculados ou por mero erro material, o juízo não o fez p
elo
simples motivo
de que
o assistido era
realmente
primário,
conquanto
não havia condenação transitada em julgado em seu desfavor à época dos fatos;
II
I
)

necessidade de dar tratamento individualizado para cada crime;
IV) desrespeito ao direito penal do fato; V) ausência de homogeneidade sobre o tema na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Prequestiona a matéria.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como se sabe, a
intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em
julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o
cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

É que “tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido
decisum
, no tocante ao
quantum
de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia,
as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)
.
” (AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017) (grifo nosso)

E ainda: “Segundo o
reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (ERESP n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). 3. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-HC 506.275; Proc. 2019/0116712-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 04/02/2020; DJE 12/02/2020)

Deveras, a jurisprudência nos orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena.

Nesse sentido, arestos oriundos deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ. 2. PREQUESTIONAMENTO: ART. 5º, INCISOS LV E XXXVI DA

CF; ARTS. 59, 61, INCISO I, 64, 68 E 83, TODOS DO CP, BEM COMO ARST. 111 E 112 DA LEP 3. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Em situações nas quais há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência.
2. Diante a matéria analisada, dá-se por prequestionados os artigos de lei ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210026470, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GET
Ú
LIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS - REINCIDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL DO APENADO - CONDENAÇÕES - ALCANCE - LIVRAMENTO CONDICIONAL - FRAÇÕES - ALTERAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - POSITIVO - ART. 589, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP - DECISÃO ANTERIOR - RESTABELECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A situação do condenado será verificada no momento da unificação de penas das diversas condenações existentes, de modo que a reincidência deve ser considerada sobre a pena total, não havendo a possibilidade de fracionamento da primariedade, separadamente, para cada uma das condenações. A reincidência deve incidir sobre os cálculos do livramento condicional de todas as condenações do apenado, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo.
Situação reconhecida em sede de juízo de retratação. Recurso interposto na forma do art. 589, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200048807, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROG
É
RIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

D
esse modo, considerando
todo
o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

Considero prequestionadas as matérias sustentadas pela D. Defesa, conforme requerido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA
.
C
ONDIÇÃO
PESSOAL
DO APENADO
.
INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A
intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em
julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o
cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

2.

“Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.” (HC n
º
307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015)

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.